Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014087-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA - CNPJ: 02.091.432/0001-80 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - VALTER ALBANO (AGRAVADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RELATOR DO PROCESSO 11402-2/2022. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
LIMINAR
EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA AUTORIDADE DO TCE QUE SUSPENDE PROVISORIAMENTE o CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATENDIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DA LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS NÃO
DEMONSTRADO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Se não ficar evidenciado que o impetrante preencheu todos os requisitos constantes no edital do
pregão presencial, não se vislumbra

que a suspensão do contrato ocorreu de forma ilegítima, ausentando, dessa forma, o requisito do
fumus boni iuris

Verificada a ausência de um dos requisitos legais, o indeferimento da liminar em mandado de segurança é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA
contra decisão proferida no Mandado de Segurança n.o
1014087-92.2022.8.11.0000
que indeferiu a liminar pleiteada na exordial
.

Aduz que,
o venceu processo de licitação junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, pregão presencial no 05/2022, sendo firmado o
contrato administrativo no 195/2022.

Sustenta que, as autoridades impetradas
, por meio de julgamento singular proferido no
processo 11402-2/2022-TCE, suspendeu temporariamente o contrato administrativo no 195/2022, sob o fundamento de que a Impetrante possuía penalidade de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.

Argumenta que, de fato, ao ser julgado o
Processo Administrativo
05/2020, a Prefeitura de Cáceres, em primeira decisão, declarou a
suspensão temporária para participar de licitação pelo prazo de 2 anos, a contar
de
08 de junho de 2020.

Assevera, todavia, que, apresentou recurso contra essa decisão, sendo o ato revisto, para declarar a inidônea para licitar durante esse período apenas em relação ao Município de Cáceres.

Assegura que, além de não existir impedimento de licitar com outros Municípios do Estado de Mato Grosso, a pena de dois anos se findou em 08/06/2022, ou seja, antes da homologação do contrato objeto da demanda, o qual se deu em 04/07/2022.

Pontua que, diferentemente do que constou na decisão objurgada,
cumpriu todos os requisitos exigidos no Edital, não havendo razão para a suspensão da contratação.

Verbera que, apresentou nesse momento novos documentos que provam os fatos descritos na inicial e que não estavam em sua posse na data da propositura da ação.

Afirma que estão presentes os requisitos d
o fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ao final, pugnam pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para deferir a liminar pleiteada na exordial
, no sentido de suspender
imediatamente o julgamento singular no 881/VAS/2022
, nos autos do processo 11402-2/2022, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, até decisão de mérito, com ordem de retomada e cumprimento do contrato administrativo no 195/2022 – Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT

A parte ora Agravada em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por contra decisão proferida no Mandado de Segurança n.o
1014087-92.2022.8.11.0000
que indeferiu a liminar pleiteada para o fim de determinar
a
suspensão imediata do julgamento singular no 881/VAS/2022
, nos autos do processo 11402-2/2022, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, até decisão de mérito, com ordem de retomada e cumprimento do contrato administrativo no 195/2022 – Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT.

Argui, em síntese o Agravante que: 01) a penalidade de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos proferido no
Processo Administrativo
05/2020 movido junto a Prefeitura de Cáceres, restringe apenas aquele município; 02)
a pena de dois anos se findou em 08/06/2022, ou seja, antes da homologação do contrato objeto da demanda, o qual se deu em 04/07/2022; 03) que cumpriu todas as cláusulas do edital.

Pois bem. Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente recurso, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Na hipótese, não se vislumbra a presença de elementos que permitem concluir pela relevância da fundamentação do respectivo
mandamus.

Isso porque, é possível observar do ato impugnado, qual seja, Decisão Administrativa “
julgamento singular no 881/VAS/2022”, proferido nos autos do processo n.o 11402-2/2022 do TCE/MT, que foi deferida a
medida cautelar para determinar a suspensão da contratação proveniente do Pregão Presencial 5/2022, sob o fundamento que existe fortes indícios de que, no momento da habilitação da vencedora no certame, a pessoa jurídica ora impetrante ainda estava suspensa
de participar em licitação e estaria impedida de contratar com a Administração, como cito:

“
[...]
7 Prestaram esclarecimentos pela Administração Municipal, o Sr. Kalil Sarat Baracat de Arruda – Prefeito de Várzea Grande, o Sr. Breno Gomes – Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, e a Sra. Aline Arantes Corrêa – Pregoeira, informando que a inabilitação da empresa PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINA LTDA, se deu mediante decisão motivada, a partir do exame dos atestados de capacidade técnica apresentados por aquela, em que restou verificada a não comprovação da execução anterior de quantitativo mínimo exigido no edital do Pregão Presencial 05/2022, para os serviços de equipe volante de limpeza, varrição mecanizada e manual, e pintura de meio fio.

[...]

10
Esclarecem
, também, que em 17/05/2022, a
Secretaria de Infraestrutura de Cáceres, mediante decisão fundamentada, revogou a penalização de inidoneidade que havia sido por ela aplicada à empresa ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, na data de 31/03/2020, impondo em seu lugar, a sanção de suspensão, a qual, segundo entendimento da Pregoeira responsável pelo certame questionado, só configura causa impeditiva à participação em licitações do órgão público sancionador
, de acordo com jurisprudência consolidada no âmbito do TCU, em relação a interpretação dos inciso III do art. 87 da Lei 8666/93.

11 É o relatório necessário. DECIDO.

[...]

17 Por outro lado, entendo existirem fortes indícios de irregularidade na participação da empresa ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, no Pregão Presencial 5/2022, haja vista que ela foi habilitada e declarada vencedora do certame em questão, embora quando da fase de habilitação na data de 29/04/2022, estivesse impedida de prosseguir na licitação, por conta de decisão da Secretaria de Infraestrutura de Cáceres, que a declarou inidônea em 31/03/2020.

18 Aliás,
em que pese a Secretaria de Infraestrutura de Cáceres, em 17/05/2022, ter revogado a penalização de inidoneidade que impôs à empresa ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, na data de 31/03/2020, certo é, que para além das controvérsias existentes sobre os efeitos da decisão revogatória, ainda se tem o fato de que
ao tempo da fase de habilitação do Pregão Presencial 5/2022, do Município de Várzea Grande, a citada empresa estava impedida de participar de licitações
, nos termos dos itens 4.3.1 e 4.3.2 do edital da licitação em exame.

19 E mais, verifica-se dos documentos do procedimento administrativo da Secretaria de Infraestrutura de Cáceres, que resultou em 31/03/2020, na decisão da declaração de inidoneidade da empresa ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, que esta foi ratificada pela Prefeita do Município à época, de modo que a sua superveniente revogação pelo citado Órgão municipal em 17/05/2022, deveria ser também chancelada pela atual autoridade política gestora, para que, então, pudesse ter eficácia, o que não ocorreu.

20 Convém ressaltar ainda, que segundo o disposto no
item 6.8 e seguintes do edital, era exigível como condição prévia ao exame de documentação de habilitação,
a verificação da existência de sanção que configurasse causa impeditiva a participação dos licitantes no certame, mediante consultas, a exemplo dos Cadastros Estadual e Nacional de Empresas inidôneas ou suspensas – CEIS, mantidos pelo Governo do Estado de Mato Grosso e pela Controladoria-Geral da União; Cadastro de Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar com a Administração Pública mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU; SICAF
.

21 Nesse sentido,
extrai-se de toda documentação juntada aos autos inerente ao procedimento licitatório em tela, que para verificação da existência de causa de impedimento de participação em licitações da empresa ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,

consta apenas certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a qual trata de certificação de restrições de natureza pecuniárias (multas e glosas) perante aquele, não servindo, portanto, como consulta de pessoas jurídicas inidôneas e ou suspensas de contratar com a Administração Pública
.

22 Resta assim verificada situação de perigo a bem jurídico de interesse público, a dizer da evidência de comprometimento da regularidade do Pregão Presencial 5/2022, da Prefeitura de Várzea Grande, em razão da existência de fortes indícios de irregularidade da participação no referido certame da empresa ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, a justificar, portanto, necessária suspensão cautelar da sua contratação.

[...]

24
Isto posto, recebo a Representação de Natureza Externa, e, em razão da existência de fortes indícios de irregularidade da participação da empresa ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, no Pregão Presencial 5/2022, da Prefeitura de Várzea Grande, é que DEFIRO medida cautelar para determinar a suspensão da contratação proveniente do citado certame, até a deliberação do mérito do presente processo, e recomendo que a Administração Municipal analise a possibilidade de se valer do uso da prerrogativa autotutela, à luz do art. 49 da Lei 8666/93 e da Súmula 473 do STF
, a fim de não prejudicar a continuidade dos serviços.

25 Advirto que, o descumprimento da determinação acima, ensejará aplicação de multa de 6 UPFs/MT por dia de descumprimento da medida cautelar ora determinada (art. 297, §1o do RITCE/MT), a contar da publicação da presente decisão”.
(Id. 135611181)

Verifica-se, também, do ato impugnado
que as autoridade impetradas constataram que a vencedora do certame não apresentou todos os documentos exigidos no item 6.8 e seguintes do edital do Pregão Presencial 5/2022, do Município de Várzea Grande, os quis seriam necessários para demonstrar a existência de sanção que configurasse causa impeditiva a participação dos licitantes no certame
.

Com efeito, diante das evidências de que no momento da habilitação no certame a impetrante ainda estava suspensa
de participar de licitação, bem como dos indícios de que o
item 6.8 e seguintes do edital do Pregão Presencial 5/2022 não teriam sido integralmente cumpridos,
em princípio, não se vislumbra
indicativos de que as autoridades indigitadas como coatoras incorreram em atos ilegítimos.

Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Além disso, insta consignar que a ação mandamental exige a apresentação, com a inicial, de prova pré-constituída, sendo inadmissível a realização de dilação probatória e/ou a juntada de novos documentos durante o curso da ação mandamental como pretende fazer a parte ora recorrente.

Com efeito, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença do requisito do
o
fumus boni iuris.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Consigno, todavia, que o entendimento por ora proferido poderá ser modificado na ocasião da apreciação do mérito da ação mandamental, oportunidade em que a questão será examinada de forma mais aprofundada.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022